Tribunal: TJES
Processo: 0000179-17.2010.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-17.2010.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: COMERCIAL PLAN LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONFORMISMO. REEXAME DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Comercial Plan Ltda em face de acórdão (id. 17343406) que deu provimento à sua apelação para anular o auto de infração nº 2.027.075-6 e fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$ 12.000,00.

2. A embargante alega, em suas razões recursais (id. 17745392), a ocorrência de omissões no julgado, argumentando que a fixação por equidade ofendeu a Súmula Vinculante 10 do STF e ignorou a regra do art. 85, § 8º-A, do CPC (incluída pela Lei nº 14.365/2022), que impõe o piso mínimo de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado capaz de justificar a modificação do critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade.

III. Razões de Decidir

4. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria.

5. Não há omissão no julgado, pois o acórdão manifestou expressamente que a fixação dos honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 12.000,00, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observou a ratio do Tema 1.255 do STF e precedentes daquela Corte (ACO 2988 ED e ACO 637 ED).

6. O pretenso vício apontado reflete mero inconformismo com o critério jurídico adotado pela Câmara para a fixação dos honorários e revela clara pretensão de obter o reexame do mérito da decisão colegiada, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "O inconformismo da parte com o critério de fixação de honorários advocatícios por equidade não configura omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração quando a decisão encontra-se expressamente fundamentada".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A, e 1.022, incisos I a III; Lei nº 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 10; STF, Tema 1.255; STF, ACO 2988 ED; STF, ACO 637 ED.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMERCIAL PLAN LTDA
em face do v. acórdão de id
17343406
de relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, integrante da c. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação para anular integralmente o Auto de Infração nº 2.027.075-6 , invertendo os ônus sucumbenciais e fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$ 12.000,00.

Em suas razões recursais (id.
17745392
), a embargante alega a ocorrência de omissões no julgado, pois a fixação dos honorários por equidade ofendeu a Súmula Vinculante 10 do STF (reserva de plenário para afastar a norma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e ignorou a regra do art. 85, § 8º-A, do CPC, incluída pela Lei nº 14.365/2022, que impõe o piso mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, para majorar a verba honorária.

Contrarrazões no id.
18502072
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000179-17.2010.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COMERCIAL PLAN LTDA

APELADO: COMERCIAL PLAN LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMERCIAL PLAN LTDA
em face do v. acórdão de id 17343406 de relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, integrante da c. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação para anular integralmente o Auto de Infração nº 2.027.075-6 , invertendo os ônus sucumbenciais e fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$ 12.000,00.

Em suas razões recursais (id.17745392), a embargante alega a ocorrência de omissões no julgado, pois a fixação dos honorários por equidade ofendeu a Súmula Vinculante 10 do STF (reserva de plenário para afastar a norma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e ignorou a regra do art. 85, § 8º-A, do CPC, incluída pela Lei nº 14.365/2022, que impõe o piso mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado (art. 1.022, incisos I a III, do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso vertente, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado. O pretenso vício apontado pela embargante reflete, na verdade, mero inconformismo com o critério jurídico adotado por esta Câmara para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O julgado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada. Não há omissão, pois o acórdão manifestou expressamente que:

A situação atrai a incidência da
ratio
que fundamenta o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu repercussão geral sobre a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, alinhando-se a precedentes daquela Corte (v.g. ACO 2988 ED e ACO 637 ED).

Nesse contexto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e com amparo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 12.000,00, devidamente corrigido a partir desta data.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Fica evidente, portanto, a pretensão da embargante de obter o reexame do mérito da decisão colegiada e a modificação do critério de arbitramento que lhe foi desfavorável, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)